Tribunal: TJES
Processo: 5011923-61.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011923-61.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A. e outros
RECORRIDO: SEBASTIAO PEDRO DE FREITAS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A contra a sentença de ID nº
5722126
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
5722134
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1409101
.

Primeiramente, vejamos a decisão de piso:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a:
a) restituir em dobro à Autora o valor de R$ 1.085,08, totalizando R$ 2.170,16 (dois mil, cento e setenta reais e dezesseis centavos), corrigido monetariamente a partir do efetivo pagamento (15/03/2023) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação;
b) pagar à Requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

A recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de qualquer conduta ilícita que tenha acarretado dano ao recorrida. Afirma que há cláusula contratual que prevê a incidência de multa de fidelização por 24 meses. Além disso, alega a ausência de ato ilícito, o exercício regular de direito e a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta.

Por sua vez, a empresa recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

Insta salientar, primeiramente, que em que pese a relação ter sido estabelecida entre duas pessoas jurídicas, a presente relação jurídica controvertida é de natureza consumerista.

Conforme ficou bem pontuado na r. sentença, a relação estabelecia entra as partes é caracterizada como relação de consumo, posto que “se aplica ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor, presentes as figuras de consumidor (inclusive com base na teoria Finalista Mitigada, em razão da vulnerabilidade econômica, jurídica e informacional da Autora) e fornecedor (arts. 2.º e 3º, CDC) nos polos da relação de direito material submetida a exame”. Senão vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Caracterizada a relação de consumo, milita, por conseguinte, em favor do recorrido os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC), bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre eles.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido contratou um pacote intitulado como “Vivo Fixo Ilimitado Empresa Brasil”. Contudo, diante dos problemas técnicos para conseguir sinal de cobertura, resolveu pela rescisão do contrato. Ocorre que foi cobrado por multa de cancelamento no valor de R$ 1.200,00. Por este motivo, ingressou com ação de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando o presente recurso por parte da Telefônica.

Em atenta análise aos autos, observa-se que a recorrente, apesar de alegar a legitimidade da cobrança de multa contratual, limitou-se a trazer aos autos apenas telas sistêmicas que são produzidas unilateralmente e, portanto, insuficientes para provar o que se pretende.

Ademais, deixa de se manifestar acerca dos problemas da prestação dos serviços ao se furtar à apresentação das gravações telefônicas relativas aos protocolos indicados pelo recorrido.

Cumpre destacar que incumbia à recorrente demonstrar não ostentar o serviço prestado qualquer falha, sendo certo que, no presente caso, narra o recorrido a ocorrência de falhas que acarretaram a rescisão contratual, o que inibe a aplicação de multa, nos termos do art. 58, parágrafo segundo, da Res. 632/2014 da ANATEL.

Assim sendo, tem-se que a relação firmada entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), como também a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do código mencionado.

Nessa esteira, deve-se interpretar a relação consumerista de maneira mais favorável ao autor, que, em primeiro lugar, é um consumidor. Além disso, competia exclusivamente à ré demonstrar que agiu em conformidade com o disposto pela Resolução da ANATEL, bem como o atendimento ao princípio da boa-fé objetiva, o que não ocorreu.

Assim, entendo que a parte ré não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, do CPC. Por outro lado, restou claro que o autor conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, como também o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto no artigo 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Com relação à repetição do indébito, entendo ser possível, pois o entendimento que hoje prevalece é que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Está superada a Tese 7 da Jurisprudência em Teses do STJ (ed. 39):

"A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor."

Quanto ao dano moral da pessoa jurídica, está patenteada nos autos lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, em razão do prejuízo à imagem da parte autora perante fornecedores e clientes (precária prestação de serviços que tornou indisponível linha fixa empregada para delivery), o que é evidenciado pelos numerosos protocolos de atendimento e por postagens em redes sociais com comunicado a clientes, pelo que violada a esfera extrapatrimonial da pessoa jurídica, a demandar adequada compensação.

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e servir como forma de compensação do dano sofrido, bem como coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência.

Posto isso, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$3.000,00 (três mil reais) que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)